Tribunal: STF
Processo: HC 177184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido.